Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708555-43.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO RODRIGUES JUNIOR EMBARGADO: WASHINGTON RIBEIRO CARDOSO, LILIAN MOTA CARDOSO RODRIGUES, VANESSA MOTA CARDOSO CRUZ, VIVIAN MOTA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marcelo Rodrigues Júnior contra acórdão que julgou extinto o processo de inventário, sem resolução do mérito (IDs nos 52581849 e 52142774). Pela petição de IDs nos 54240944, noticiou-se a realização de acordo entre as partes, mediante concessões recíprocas. É o breve relato do necessário. Em se tratando de direito disponível e sendo as partes capazes, devidamente representadas, homologo a transação em tela, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", c/c o art. 932, inciso I, ambos do CPC. Decorrido o prazo de preclusão, devidamente certificado, baixem-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator